Tribunal: TJES
Processo: 5000153-63.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agêncie e Distribuição
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000153-63.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUREO JOSE BASSANI
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000153-63.2021.8.08.0017

RECORRENTE:
AÚREO JOSÉ BASSANI.

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

JEFFERSON ANTONIO RODRIGUES BERNARDO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI REGULAR. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA CONDUTA DA EDP.
AUTOR PARTICIPOU DA INSPEÇÃO E FOI INFORMADO DA DATA DA PERÍCIA. AUTOR APRESENTOU RECURSO ADMINISTRATIVO.
EMPRESA QUE SEGUIU OS DITAMES DA ANEEL
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por AÚREO JOSÉ BASSANI em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que a requerida apresentou demonstrativo de cálculo de consumo irregular nº 234164, no valor R$ 28.401,60 (vinte e oito mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos), sendo que não houve adulteração no relógio medidor de energia elétrica do seu imóvel.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
15 –
Ante o exposto, impõe-se:
i)
DECLARAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na Inicial;
ii)
CONDENAR o autor ao pagamento de R$ 28.401,60 (vinte e oito mil quatrocentos e um reais e sessenta centavos), referente ao Pedido Contraposto, com correção monetária e juros de mora a contar do vencimento da fatura.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5271874, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando ofensa ao devido processo legal, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de produção de prova oral foi ilegal. Assim, pretende a anulação da sentença proferida.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

De início, deve ser afastada a arguição de ofensa ao devido processo legal, sob o enfoque de indevida dispensa de produção de prova oral, tendo em vista que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais as necessárias à instrução do processo e à formação de seu livre convencimento. Outrossim,
há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda
.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, verifico que a recorrida agiu, conforme consignada na sentença, dentro das conformidades da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não havendo que se falar em procedimento/cobranças irregulares, uma vez que o
TOI juntado no ID 5271865 foi realizado seguindo as normas contidas na Resolução nº 414/2010, visto que
a inspeção foi acompanhada pelo próprio autor
, assim como o recorrente
foi devidamente informado do dia, horário e local da avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, observo que
o consumidor teve inequívoca ciência do TOI, da avaliação técnica realizada no medidor, bem como das irregularidades apontadas, já que, inclusive, apresentou recurso administrativo
(ID 5271841).

Ademais, o autor não trouxe uma única prova capaz de demonstrar que os fatos não ocorreram na forma descrita no TOI, e, ainda, que o valor apurado para fins de recuperação de consumo pela demandada encontra-se equivocado, limitando-se a tecer alegações acerca do ocorrido, como se a fraude não tivesse sido devidamente demonstrada.

Dito isso, inexistindo ato ilícito praticado pela recorrida, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)